Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008865-12.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO INDICA A MOTIVAÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO

I - O indeferimento do pedido liminar de efeito suspensivo decorrente do ajuizamento dos embargos à execução não possui qualquer fundamentação, de modo que não há como aferir as razões do convencimento do juiz, para que, assim, se possa ao menos analisar o acerto ou não da decisão.

II -

Há clara violação à norma processual vigente, bem como ao princípio da motivação, primado constitucional disciplinado no artigo 93, inciso IX, da Carta Maior, que exige do julgador manifestação expressa a respeito das razões de decidir, com a demonstração concreta da relação entre a questão fática e a norma aplicável ao caso, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA TERESINHA MARCHIORO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1008804-02.2021.8.11.0040, manejados em face de BANCO DO BRASIL S.A., não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que o juízo de origem não indicou os motivos pelos quais considerou insuficiente o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada, em clara violação ao inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal de 1988.

Salienta que os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito estão consubstanciados no fato de que a expropriação de bens móveis (maquinários agrícolas), resultará em prejuízos na produção rural e, consequentemente, em suas atividades econômicas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Q
uanto ao pedido de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, o § 1º e incisos do artigo 489 do Código de Processo Civil, estabelece que não será considerada fundamentada qualquer decisão, caso incida às seguintes situações:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

Assim, embora
o nosso ordenamento jurídico não condene a forma concisa e sucinta das decisões judiciais, não está o magistrado, autorizado a decidir sem qualquer fundamentação.

A questão, além de ser exigência da regra processual vigente, tem por base a própria Constituição Federal, que no seu artigo 93, inciso IX, assim dispõe:

(...)

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidad
e, podendo a lei limitar a presença, em determinados autos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos no quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Com efeito, depreende-se da atenta leitura dos autos, na origem, que o comando judicial
agravado
está redigido nos seguintes termos, senão vejamos:

RECEBO os embargos à execução apresentados na forma colocada em Juízo, SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que ausentes os requisitos do art. 919, § 1º do CPC.

No caso, o indeferimento do pedido liminar de efeito suspensivo decorrente do ajuizamento dos embargos à execução, não possui qualquer fundamentação, de modo que não há como aferir as razões do convencimento do juiz, para que, assim, se possa ao menos analisar o acerto ou não da decisão.

Dessa feita, há clara violação à norma processual vigente, bem como ao princípio da motivação, primado constitucional disciplinado no artigo 93, inciso IX, da Carta Maior, que exige do julgador manifestação expressa a respeito das razões de decidir, com a demonstração concreta da relação entre a questão fática e a norma aplicável ao caso, sob pena de nulidade.

Nesse passo, sendo evidente a insuficiência de fundamentação, deve ser anulada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, em razão da insuficiência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023